Tribunal: TJSP
Processo: 2247204-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
POSSESSÓRIAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DE ALUGUERES (a serem apurados em fase de liquidação) E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ÚLTIMOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTIVA PARA SATISFAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. FATOS CONTRÁRIOS AOS ATOS PRATICADOS NO PROCESSO.

Ementa:
POSSESSÓRIAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DOS EXECUTADOS AO PAGAMENTO DE ALUGUERES (a serem apurados em fase de liquidação) E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ÚLTIMOS ARBITRADOS EM PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA. INSTAURAÇÃO DA FASE EXECUTIVA PARA SATISFAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IMPUGNAÇÃO DOS EXECUTADOS. FATOS CONTRÁRIOS AOS ATOS PRATICADOS NO PROCESSO. NULIDADES OCASIONADAS PELOS EXECUTADOS QUE TIVERAM QUE SER SANEADAS. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DOS EXECUTADOS. TESES GENÉRICAS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DOS ARTS. 1010, INCISOS II E III, E 1013, AMBOS DO CPC. Os executados foram negligentes com a especificação das razões do inconformismo porque genéricas e contraditórias com o teor da decisão. Incorreu em violação do princípio da dialeticidade.
Agravo não conhecido.